Tribunal: TJPA
Processo: 0807700-66.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807700-66.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO DIAS DE SOUZA, WILSON RODRIGUES DA SILVA, GERCISMAR ANTONIO DE SOUSA

AGRAVADO: ANGELA MARIA BORGES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ARTIGO 561, CPC. POSSE ANTERIOR DOS REQUERIDOS. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA COM BASE EM PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O artigo 561, do CPC, dispõe que incumbe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na Ação de Manutenção, ou a perda da posse, na Ação de Reintegração.

2. Ao propor a ação, a autora alegou o domínio da área em litígio e o esbulho praticados pelos requeridos. Por sua vez, estes logram êxito em demonstrar que exerciam posse anterior.

3. Decisão que deferiu a tutela de urgência tão somente com base em alegação de propriedade. Fundamento rechaçado pelos precedentes do STJ.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por

FÁBIO DIAS DE SOUZA E OUTROS
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu que, nos autos da ação reivindicatória com reintegração de posse (Processo n.º 0001546-37.2018.814.0053) proposta contra si por
ÂNGELA MARIA BORGES DE OLIVEIRA
.

Os agravantes se insurgem contra a decisão que concedeu tutela provisória de cunho antecipatório para reintegrar a autora na posse do bem imóvel, nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada por
Angela Maria Borges de Oliveira Duarte
, com pedido de tutela provisória para reintegração na posse de bem imóvel a seguir definido: FAZENDA BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA À MARGEM ESQUERDA DO RIO XINGU, LOTE RURAL Nº 31, SETOR F, DO LOTEAMENTO SÃO FÉLIX, MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA, MATRICULADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO
FÉLIX DO XINGU SOB A MATRÍCULA Nº 4559 E REGISTRADO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL SOB O Nº 207101.

Alegam os integrantes da parte autora que são legítimos proprietários de bem imóvel acima identificado, o qual possui área total de 1.380,5086 hectares.

Narra a autora que ao contratar engenheiro florestal para averiguar a viabilidade comercial de projeto de manejo florestal sustentável, foi constatado que sua propriedade estava sendo invadida pelos requeridos de prenome: CARLINHOS, WAGNER, GERSISMAR, FABIO, WILSON e uma pessoa identificada pela alcunha de Super Choque.

Informa a autora que os requeridos bem destruindo área de preservação permanente da propriedade.

Requer a autora, em sede de medida liminar, a reintegração na posse do bem de sua propriedade.

Juntou procuração e documentos às fls. 14/32

É o relatório. Decido.

Custas recolhidas.

Entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão de tutela provisória de cunho antecipatório ou cautelar. Diga-se, está presente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pois a parte autora comprovou pelos documentos acostados que é legítima proprietária do bem que requer ser reintegrada na posse.

Em relação ao primeiro pressuposto, considero como bastante e suficiente as provas documentais da propriedade do bem imóvel de titularidade da autora; em relação ao segundo, o fato de que a demora no provimento final, pode ensejar diversas ações dos requeridos, inclusive com alteração das características do imóvel e o cometimento de crimes ambientais.

A decisão não é irreversível, pois ainda que muito improvável a comprovação de que a autora não seja proprietária do bem, caso haja tal comprovação, poderão os réus retomar a posse.

Considero, ainda, que a cominação de multa diária por dia de descumprimento é necessária para efetividade da medida (art. 297 do CPC). Ressalte-se que a imposição de multa coercitiva pressupõe a intimação pessoal do demandado, como prevê a Súmula 410 do E. STJ:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Ante o exposto, CONCEDO TUTELA PROVISÓRIA DE CUNHO ANTECIPATÓRIO para reintegrar a autora na posse do bem imóvel denominado FAZENDA BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA À MARGEM ESQUERDA DO RIO XINGU, LOTE RURAL Nº 31, SETOR F, DO LOTEAMENTO SÃO FÉLIX, MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA, MATRICULADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO FÉLIX DO XINGU SOB A MATRÍCULA Nº 4559 E REGISTRADO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL SOB O Nº, devendo o Sr. oficial de justiça lavrar laudo circunstanciado no cumprimento do mandado de reintegração.

Para hipótese de descumprimento desta ordem, fixo multa diária devida por cada requerido ocupante do imóvel no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Atentem-se os réus que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519).

Deixo de designar a audiência de conciliação e mediação do artigo 334 do NCPC, vez que não há CEJUSC instalado nesta comarca e nem servidores capacitados para a realização da aludida audiência, bem como este magistrado entende que o juiz não é a pessoa mais adequada a realizar tal audiência. Ademais, o Novo CPC admite a conciliação ou mediação em qualquer fase processual, a exemplo do disposto no artigo 359 do NCPC.

Cite-se
a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão ficta, nos termos do artigo 344 do CPC.

Após, caso o(s) requerido(s) alegue(m) na contestação alguma preliminar do artigo 337 do NCPC, alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou junte algum documento, intime-se o autor na pessoa de seu advogado via DJE para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias ou se manifestar sobre o documento.

Com ou sem resposta, certifique-se e voltem os autos conclusos para a fase de providências preliminares ou julgamento conforme do estado do processo.

Sem prejuízo das deliberações acima, determino que expeça-se ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e ao IBAMA, para que procedam com vistoria na área, inclusive para a averiguação de supostos crimes ambientais cometidos pelos requeridos, encaminhando as informações obtidas para os órgãos de investigação criminal.

Face à urgência, a presente decisão, por cópia digitalizada, servirá como mandado de manutenção de posse, inclusive devendo ser cumprida em regime de plantão judiciário, se necessário.

Caso seja necessário, desde já autorizo que o oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado, requisite o auxílio da
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
para o cumprimento da decisão.

Considerando a inviabilidade da citação pela via de regra postal, citem-se por oficial de Justiça (art. 247, inciso V do CPC).

Publique-se.

Cumpra-se.

São Félix do Xingu-PA, 20 de abril de 2018.

Os agravantes alegam em suas razões de recurso (ID 2186160) que a autora da ação, ora agravada nunca exerceu nenhum ato de posse sobre a área reivindicada; que quando a autora “adquiriu o título de domínio da denominada Fazenda Boa Esperança os Agravantes já estavam de forma mansa e pacífica na área por mais de dezesseis anos”; aduzem que a autora se limitou a anexar em seu pedido o título de domínio da área sem demonstrar posse anterior sobre o imóvel; afirmam que exercem posse velha sobre a coisa, logo, deve ser adotado na ação o procedimento comum.

Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, posteriormente, o seu provimento para reformar a decisão de reintegração de posse.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 3239161, deferi o efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada protocolou petição habilitando novo advogado e requerendo “a devolução do prazo para apresentação das contrarrazões, tendo em vista, não ter advogado habilitado, o advogado que encontra-se nos autos veio por meio do agravo do instrumento, somente cumprindo formalidade”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 23 de novembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

De início, indefiro o pedido de devolução de prazo para contrarrazões, uma vez que a alegação da parte agravada não condiz com os fatos processuais. Ao contrário do alegado, a agravada/autora da ação possuía como advogado o Senhor Wesson Cleber Guimarães, OAB/PA 13.255, o qual assinou a petição inicial e foi indicado pela parte agravante no recurso. Em seu nome, houve a intimação para a apresentação de contrarrazões, cuja publicação se deu em 26/06/2020. A procuração para a nova advogada está com data de 27/07/2020, posterior a intimação para responder ao recurso. Logo, não há qualquer irregularidade processual a justificar a devolução do prazo requerido.

Pois bem, trata-se de recurso que ataca decisão que concedeu tutela provisória de cunho antecipatório para reintegrar a autora na posse do bem imóvel objeto da lide.

Sobre o tema, o artigo 561, do CPC, dispõe que incumbe ao autor provar
a sua posse;
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
a data da turbação ou do esbulho;
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, a autora da ação, ora agravada, ao propor a ação alegou o domínio da área em litígio e o esbulho praticados pelos requeridos, ora agravantes, identificado em 01/02/2018 quando contratou engenheiro florestal para vistoriar a área com a finalidade de se aferir a sua viabilidade para um projeto de manejo florestal.

Entretanto, nas razões recusais, os agravantes logram êxito em demonstrar que exerciam posse anterior sobre a área. Refiro-me as declarações dos confinantes (ID’s 2186415 e 2186416); fichas de vacinação de bovinos expedida pela ADEPARÁ em nome dos agravantes (ID’s 2086417 e 2086418); notas fiscais de produtos agropecuários (ID’s 2186423 à 2186426), dentre outros.

Sendo assim, não restou demonstrado os requisitos do artigo 561, do CPC que justificam a proteção possessória requerida pela autora da ação, o que resulta no indeferimento da tutela de urgência, nos termos da jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO CONDENATÓRIO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.

1. Conforme disposto pela jurisprudência desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7 do STJ, quando exigida apenas a revaloração jurídica das circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos, tal como ocorre no presente caso. Precedentes.

2. Dispõe o art. 561 do CPC/2015 incumbir ao autor, nas demandas possessórias, provar sua posse sobre o imóvel.

2.1. Hipótese em que o Tribunal local avaliou o pedido possessório tão somente com base em prova da propriedade, como se avaliasse demanda de natureza petitória. Necessidade de reapreciação da causa, à luz de elementos probatórios relacionados à posse do imóvel.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1940545/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

Veja-se que o precedente citado acima, também rechaça a proteção possessória somente com base em prova de propriedade, o que me leva a concluir pela impropriedade dos fundamentos da decisão objurgada, na qual o juízo de origem deferiu a liminar sob o fundamento “as provas documentais da propriedade do bem imóvel de titularidade da autora”.

Nessa toada, resta ausente, no caso, a convicção que se aproxime da certeza do direito invocado pela autora da ação, na medida em que não há demonstração de sua posse anterior, tampouco do esbulho praticado pelos réus conforme narrado por ela.

Isto posto, parece-me imprecisa a decisão do juízo de origem ao deferir a antecipação dos efeitos da tutela requerida.

Com essas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe DOU PROVIMENTO para revogar a decisão que determinou a reintegração de posse requerida pela autora da ação, ora agravada.

É o voto
.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2021